Tribunal: TJDFT
Processo: 0014892-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014892-62.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, MAISA HONORIA DE JESUS MONTES, NILSON MONTES EMBARGADO: MAISA HONORIA DE JESUS MONTES, NILSON MONTES, BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, MAISA HONORIA DE JESUS MONTES e NILSON MONTES, contra acórdão de ID – 18008763. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs – 18267022, 18331921. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, MAISA HONORIA DE JESUS MONTES e NILSON MONTES, para responderem as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator